Tribunal: TJSP
Processo: 2242744-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido de pesquisas sobre eventuais declarações de operações imobiliárias dos executados – Inconformismo – Alegada possibilidade de realização da pesquisa pretendida, por haver interesse também do Judiciário na satisfação da execução, havendo ainda obrigação dos Tabeliães ou Notários de declararem diretamente à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pedido de pesquisas sobre eventuais declarações de operações imobiliárias dos executados – Inconformismo – Alegada possibilidade de realização da pesquisa pretendida, por haver interesse também do Judiciário na satisfação da execução, havendo ainda obrigação dos Tabeliães ou Notários de declararem diretamente à Receita Federal as transações que registram, superando-se, assim, eventuais ocultações dos proprietários – Descabimento, por ora, da pretensão – Penhora de imóveis durante o processamento do recurso – Inexistência, ainda, de avaliação dos bens já constritos – Expressa previsão legal no sentido de se proceder à avaliação dos bens já penhorados antes de se aferir a necessidade de ampliação da penhora – Artigo 874 do Código de Processo Civil – Afastamento, por ora, da ampliação pretendida – Decisão mantida – Recurso não provido.